Tribunal: TJDFT
Processo: 0013858-96.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Requerimento de diligências patrimoniais. Indeferimento. Apelo não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento das diligências patrimoniais requeridas pelo apelante antes da sentença configura violação aos princípios da razoabilidade e da cooperação processual, justificando o afastamento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O mero peticionamento, desacompanhado de diligências eficazes, não interrompe o curso prescricional.

IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, art. 924, V, art. 921, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC no 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024,